Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BEBÊ. PERÍODO DE CARÊNCIA SUPERADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Presente a verossimilhança das alegações dos autores e sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC.
2. Tem-se como dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, aquele que venha a atingir, de forma mediata, o direito de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. É espécie autônoma e independente da ofensa direta praticada contra a vítima principal, já que abrange os direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido.
3. Nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, o prazo máximo de carência para internações de emergência é de 24 horas. In casu, caracterizada a urgência e ultrapassado o período de carência é Ilícita a conduta do plano de saúde que se nega a cobrir o tratamento. Inegável que tal conduta afetou reflexamente os pais do bebê que, com dificuldade respiratória e sendo portador de paralisia cerebral, tem sua internação negada, o que os obriga a deixarem de estar com o filho no hospital para buscar a tutela judicial do direito à saúde.
4. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Apelação conhecida e provida. Maioria.